Tribunal: TJMT
Processo: 1028898-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028898-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR ROBERT PEREIRA LEITE - CPF: 066.152.501-52 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. REGISTROS DE USO DO CARTÃO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

1.

Comprovada a existência da relação contratual originária por meio de contrato, biometria facial, documento pessoal e registros de utilização, resta evidenciada a legitimidade do débito cedido.

2.

A apresentação de termo de cessão específico é suficiente para comprovar a transferência da obrigação e autoriza a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

3.

A ausência de notificação pessoal do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, conforme orientação pacificada pelo STJ (Súmula 359).

4.

A negativação decorrente de débito comprovadamente existente constitui exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

5.

O extrato apresentado pelo autor é incompleto e não indica a data exata da inscrição, inviabilizando a verificação da existência de negativação preexistente (Súmula 385 do STJ).

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face do disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide, no importe de R$ 1.865,18 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos);

b) CONDENAR o Reclamado na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

c) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ;

d) CONDENAR o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nesse caso 21/5/2021, data da disponibilização da inscrição – ID 192284575.

No caso, o autor sustenta que jamais contraiu dívidas com a reclamada, alegando desconhecer o débito inscrito em seu nome no cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 1.865,18.

Por sua vez, a empresa ré afirma tratar-se de débito legitimamente constituído e cedido à recorrente pelo Banco Itaú.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança.

De fato, a recorrente apresentou contrato de adesão ao cartão de crédito Itaucard, acompanhado de biometria facial e cópia de documento pessoal (id 311249352), além de registros de uso e inadimplência do referido cartão nos meses de março a maio de 2021 (id 311249355). O débito foi cedido em março de 2023, conforme termo de cessão juntado aos autos (id 311249353).

Tais documentos, analisados em conjunto, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, conforme entendimento consolidado na Súmula 34 da TRMT, que dispõe:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual".

Dessa forma, entendo que a recorrente comprovou suficientemente a origem do débito e a legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos, não havendo que se falar em abalo moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . VÍNCULO PRIMEVO COMPROVADO. TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA . EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada . 2. A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição – ficha cadastral devidamente assinada (i) e termo de cessão de crédito específico (ii). 3. Relação contratual devidamente comprovada .
4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1057779-07.2023 .8.11.0001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - CESSÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se for comprovada a origem da dívida cedida em favor da cessionária, bem como o termo de cessão de crédito ocorrido entre esta e a cedente, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10494682720238110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2024)

A alegação de que a cessão do crédito teria ocorrido após a negativação não se sustenta, destaco que o extrato juntado pelo autor à inicial (id. 311247436) é incompleto e não indica a data da efetiva inscrição do débito.

A mera menção à expressão “data” no extrato, sem a especificação da data de inclusão da negativação, leva a presumir que se trata da “data de vencimento da dívida”.

Nesse sentido:

[...]
o extrato de negativação apresentado não comprova a data exata da inclusão, limitando-se a indicar a data de vencimento da dívida. A distinção entre a data de vencimento da dívida e a data da efetiva inscrição é relevante, pois apenas esta última permite verificar a existência ou não de inscrições anteriores, nos termos da Súmula 385 do STJ.

(N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Corrobora essa conclusão os registros de uso do cartão nos meses iniciais de 2021, apresentados pela empresa ré.

Ressalto que é ônus do reclamante apresentar extrato que indique, de forma expressa, a data de inclusão do apontamento restritivo, para eventual aplicação da Súmula 385 do STJ.

Quanto à alegação de ausência de notificação sobre a cessão de crédito, importa destacar que, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ, a responsabilidade pela notificação cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, e não ao credor.

Ainda, conforme pacificado por esta c. Turma Recursal,
a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível.

[...]
1 . A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo (STJ AgRg no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013 e TJMT N.U 1065698-47.2023 .8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024).
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10417074220238110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2024)

[...]
3. A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n . 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1060415-43.2023.8 .11.0001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025